Tribunal: TJBA
Processo: 8000385-03.2019.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000385-03.2019.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANAGE

Advogado(s)
:
CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS, RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS

APELADO: GENUINO RASPAGEM, INSTALACAO E APLICACAO DE MADEIRAS, COLETA E REMOCAO DE LIXO E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
ADEJUNIOR GENUINO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COLETA DE LIXO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. NOTA DE LIQUIDAÇÃO ASSINADA. TERMO DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NOTA FISCAL. FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL ATENDIDA. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REGULAR. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO NÃO DESINCUMBIDO. FATOS IMPEDITIVOS NÃO COMPROVADOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação Cível n.
8000385-03.2019.8.05.0009
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ANAGÉ e como apelada GENUÍNO RASPAGEM, INSTALAÇÃO E APLICAÇÃO DE MADEIRAS, COLETA E REMOÇÃO DE LIXO E TRANSPORTES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,